Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR. SURSIS PROCESSUAL. CONTROLE JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Incumbe ao órgão de acusação, que é o titular da ação penal, o juízo definitivo de mérito acerca do oferecimento do benefício do sursis processual, ao qual o acusado não possui direito subjetivo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o entendimento do Ministério Público.
2. Condenação anterior alcançada pelo período depurador de cinco anos inviabiliza a sua utilização para fins de reincidência, mas, em princípio, não impede a valoração negativa dos antecedentes. No caso, os fatos que ensejaram a denúncia ocorreram menos de dez anos depois da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena imposta na condenação anterior, o que permite a sua utilização a título de maus antecedentes.
3. Por se tratar de crime cometido na direção de veículo automotor em circunstância específica que, na forma do artigo 298, inciso III, do CTB, sempre agrava a penalidade – cometer a infração sem possuir carteira ou habilitação –, correta a aplicação da proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir por prazo razoável e compatível com as circunstâncias que nortearam a individualização da pena.
4. Recurso conhecido e improvido.